Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-43.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008513-43.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 026.484.441-65 (APELANTE), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO), WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 056.364.591-14 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA SOARES - CPF: 026.484.441-65 (APELADO), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO), WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 056.364.591-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDADAS SUSPEITAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PROVAS LÍCITAS E IDÔNEAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos por Wesley do Amor Divino da Silva e Lucas da Silva Soares contra sentença que os condenou pelos crimes de tortura mediante sequestro (art. 1º, “a”, § 4º, III, da Lei nº 9.455/1997) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). Pretendem a absolvição, desclassificação para lesões corporais, redução da pena e substituição por restritivas de direitos. O Ministério Público, em apelação própria, busca a condenação dos réus também pelo crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), do qual foram absolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ilicitude das provas obtidas através de busca pessoal; (ii) confirmar a autoria e materialidade dos crimes de tortura mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo; e (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para condenação pelo crime de integrar organização criminosa armada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, realizada com base em denúncia anônima especificada, configurou o exercício regular da atividade investigativa, estando amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade e autoria dos crimes de tortura mediante sequestro e porta ilegal de arma de fogo restam cabalmente demonstradas por depoimentos de policiais, corroborados por elementos documentais e periciais, que revelam o sofrimento físico e psicológico imposto à vítima sob o pretexto de "cabritagem" (venda de drogas não autorizadas pela facção criminosa Comando Vermelho).

5.

A prova testemunhal, aliada às declarações da vítima e elementos contextuais, comprova a atuação dos réus como membros da organização criminosa Comando Vermelho, justificando suas condenações também pelo crime do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

6.

A dosimetria das penas bem observou os critérios de proporcionalidade, considerando a reincidência e as circunstâncias concretas, com a fixação do regime inicial fechado, em razão das penas aplicadas e da reincidência dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal, com base em denúncia anônima especificada, é lícita e válida, desde que amparada por fundadas suspeitas, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação dos réus.

3.

Comprovada a materialidade e a autoria do crime de integração à organização criminosa, de rigor a condenação pretendida pelo Ministério Público nas penas do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, 69; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, “a”, § 4º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 814902 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, NU 1020830-10.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados pelos réus
Wesley do Amor Divino da Silva
e
Lucas da Silva Soares
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença de id. 160353687, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia e condenou os acusados à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos nas sanções previstas no art. 1º, “a”, §4º, III, da Lei n.º 9.455/1997 e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, absolvendo-os, todavia, da prática do crime do
art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante Lucas da Silva Soares, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, a ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial ao acusado, argumentando que a diligência foi realizada sem que houvesse fundada suspeita. No mérito, pugna pela desclassificação do delito de tortura para o crime previsto no art. 129 do Código Penal (id. 193185150).

O réu
Wesley do Amor Divino da Silva
, por sua vez, pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória e requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afirmando que preenche os requisitos para tanto (id. 160353700).

Já as razões do inconformismo ministerial se restringem à absolvição dos acusados em relação ao crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, razão pela qual busca a condenação de ambos os réus pela prática do referido crime, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos de que eles integram organização criminosa (id.

160353713).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas aventadas pelos réus, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos (ids. 160353714 e 193185152).

Os réus Lucas da Silva Soares e
Wesley do Amor Divino da Silva
, apresentaram contrarrazões aos ids. 199768173 e 199768174, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial (id. 240746153).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA PESSOAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu Lucas da Silva Soares, por intermédio da Defensoria Pública, busca a nulidade das provas angariadas aos autos, decorrentes da busca pessoal, argumentando que a diligência foi procedida pelos policiais militares sem que houvesse fundadas suspeitas para a medida.

No entanto, a irresignação não prospera.

É cediço que a busca pessoal é regida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual prevê que “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Assim, se presente a fundada suspeita mencionada no referido dispositivo, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal.

No caso concreto, verifica-se que a abordagem ao acusado e ao comparsa ocorreu quando os policiais militares averiguavam o recebimento de uma denúncia anônima especificada, a qual dava conta de que indivíduos armados estariam no posto de combustível denominado “Paraná” abastecendo um veículo Pálio Weekend de cor branca.

De acordo com o que consta dos autos, os agentes estatais se dirigiram ao endereço informado e, ao chegarem ao local, identificaram o veículo mencionado na denúncia apócrifa e abordaram os ocupantes, ocasião em que procederam a busca pessoal e revistaram o veículo, logrando êxito em localizar um revolver calibre .38 em seu interior.

Os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram em juízo (id. 160353685) que no momento da diligência, um dos 3 (três) ocupantes do veículo passou a agradecer a intervenção da polícia, dizendo que caso os agentes não tivessem chegado naquele momento no local, seria executado. De acordo com os policiais militares, a vítima lhes relatou que os réus estavam lhe acusando de vender drogas sem a autorização do Comando Vermelho (“cabritagem”), conduta que, no seio da referida organização criminosa, é punida com a morte.

A busca pessoal, portanto, traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, estando justificada, pois, a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia anônima.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o deste Tribunal acerca do tema,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa
. 3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [ART. 16, PAR. ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A denúncia anônima especificada, que aponta as características do veículo e permite sua individualização, autoriza a realização da busca veicular. Precedentes do STJ
. Não há quebra da cadeia de custódia se a extração dos dados telefônicos pela Polícia Civil foi precedida de autorização judicial. Providência que não necessita de pronunciamento técnico. Precedentes do STJ e desta Corte. Provada, pela farta prova documental e testemunhal produzida, que os apelantes praticaram os crimes descritos na denúncia, é descabida a pretensão absolutória. Falta interesse de agir ao apelante que pede a modulação da fração para as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica quando estas não foram negativadas na sentença.
” (N.U 1020830-10.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (destaquei)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – LEI Nº 11.343/2006 – IMPUTAÇÃO AO RECORRIDO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – SUPOSTA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO A RESPEITO DO VEÍCULO QUE ESTARIA SENDO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INDIVIDUALIZAÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
Denúncias anônimas apontando as características de veículo (modelo, cor e placa) que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas satisfaz as exigências da legislação processual, vez que é suficiente para demonstrar a existência de fundadas suspeitas a impor a atuação da Polícia Militar
. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, “a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa” (RHC 230932/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/08/2023 e publicado em 09/08/2023).”
(N.U 1028284-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (destaquei)

Portanto, o contexto fático delineado nos autos evidencia claramente que a busca pessoal não representa mero subjetivismo dos agentes policiais, mas, sim, demonstra de forma concreta e inequívoca a existência de fundada suspeita que legitima o ato, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Wesley do Amor Divino da Silva
e
Lucas da Silva Soares
imputando-lhes a prática dos crimes descritos nos artigos 2°, §2°, da Lei n.º 12.850/13 (integrar organização criminosa armada); 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 (tortura mediante sequestro) e 14 da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos seguintes termos:

“(...)
I - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo consta, os denunciados acima qualificados, na data de 02/05/2022,
integraram organização criminosa, nos moldes conceituados pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, já que se associaram em mais de 4 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas/identificadas, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter, para eles e para a facção criminosa denominada Comando Vermelho, que atua em nível estadual e federal, vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
, a exemplo do crime de tortura, utilizando-se, ainda, de armas de fogo;

II - DO CRIME DE TORTURA

Consta do presente inquérito policial que, na mesma data, os denunciados acima qualificados, atuando pela facção criminosa Comando Vermelho,
mediante sequestro, constrangeram HARANN JULIO BORGES DE PAULA com emprego de violência, grave ameaça e arma de fogo, a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência nº 2022.117371;

III - DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Apurou-se, ainda, que os denunciados, integrantes de célula do Comando Vermelho atuante em SINOP-MT, na mesma data e contexto delitivo,
portavam, na forma compartilhada, arma de fogo e munições, de uso permitido, consistente em 01

Revólver Taurus com 05 munições Calibre 38 intactas, conforme Laudo Pericial nº 500.2.03.2022.005330-01.

IV – DOS FATOS APURADOS NO IP

Infere-se dos autos que a Polícia Militar teria recebido denúncias de que um veículo estaria em um posto de combustível e que os ocupantes estariam armados.

Com tais informações, os Policiais se deslocaram até o local e abordaram os ocupantes do automóvel.
Em seu interior, foi localizado um revólver calibre .38 e cinco munições intactas.
Ainda segundo as informações, a vítima, ao presenciar a abordagem policial, passou a agradecer os militares, dizendo que se não fosse a intervenção estatal, seria executado.

Segundo relatou a vítima,
os suspeitos estariam lhe acusando de estar "cabritando" droga, ou seja, vendendo entorpecentes que não é da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

Em conformidade com as palavras dos Policiais Militares,
a vítima estaria com evidentes sinais de tortura – ensanguentada – tendo relatado aos milicianos que “iria morrer”, não fosse essa intervenção
.

Ademais, segundo os Policiais,
os próprios suspeitos teriam dito que realmente matariam HARANN JULIO BORGES DE PAULA, pois ele seria "cabriteiro" de drogas.

Convêm assentar, ainda, outra característica típica de Organização Criminosa no evento acima relatado, no sentido de que
os suspeitos efetuaram uma

ligação pedindo autorização para matar HARANN JULIO BORGES DE PAULA, demonstrando haver hierarquia dentro da Facção.
(...)” (id. 160351644)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incursos nas sanções previstas no art. 1º, “a”, §4º, III, da Lei n.º 9.455/1997 e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, absolvendo-os, todavia, da prática do crime do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A condenação é a razão do inconformismo do apelante Wesley do Amor Divino da Silva, que alega insuficiência probatória e pugna pela absolvição, requerendo, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De igual modo, o apelante Lucas da Silva Soares se insurge contra a condenação que lhe foi imposta, pugnando pela desclassificação do crime de tortura mediante sequestro para o delito de lesões corporais.

Já o Ministério Público alega que há provas suficientes nos autos de que os acusados integram organização criminosa e, portanto, requer a condenação deles nas penas do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Pois bem.

Inobstante os pleitos veiculados nos recursos defensivos, após atenta análise de todo o conjunto probatório, tenho que deve ser mantida a condenação dos acusados pelos crimes descritos no art. 1º, “a”, §4º, III, da Lei n.º 9.455/1997 e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 e reformada a sentença no que tange à absolvição em relação ao crime do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, em atendimento ao que postula o órgão de acusação, pois fartas as provas que demonstram que os réus integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 160351648 - Pág. 4/5), boletim de ocorrência (id. 160351648 - Pág. 6/10), termo de exibição e apreensão (id. 160351648 - Pág. 17), relatório fotográfico (id. 160351648 - Pág. 11/14), laudo pericial – exame de eficiência em arma de fogo e munições (id. 160351627), assim como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, os réus utilizaram-se do direito constitucional ao silêncio e, na fase judicial, ambos negaram a prática dos crimes, aduzindo que a vítima teria sido espancada por terceiros na rua e chamado o réu Wesley do Amor Divino da Silva, que era seu amigo, para lhe prestar socorro. Este, por sua vez, teria ligado para o corréu Lucas da Silva Soares e ido até a sua residência, com o próprio carro da vítima, pois teria que fazer hemodiálise e não poderia ficar com o amigo ferido. Só então, levaram o ofendido ao hospital, entretanto, passaram no posto de combustível para abastecer o veículo, momento em que foram abordados por policiais militares.

Todavia, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, que foram uníssonos ao minuciar as circunstâncias do fato delitivo. Todos os relatos estão acostados na mídia digital carreada à id. 160353685.

Em juízo, o policial militar Adriano Cesar Muniz Martins afirmou que

estava retornando do patrulhamento rural na data dos fatos e, já nas proximidades da ocorrência, foi informado de que havia alguns indivíduos em um posto de combustível portando arma de fogo. Contou que ao chegar no local, outra equipe já havia abordado o veículo e efetuado a prisão dos suspeitos, estando a vítima a agradecer à guarnição policial por ter chegado ao seu encontro. Relatou que o ofendido, ao ser separado dos demais suspeitos, disse que foi sequestrado enquanto trabalhava como pintor na residência de um “doutor”, porque estava vendendo drogas sem autorização do Comando Vermelho (“cabritagem”) e levado para a estrada Santa Carmem, onde foi torturado. Ponderou que a vítima relatou que, por acreditar que seria morta, simulou possuir 02 (duas) peças de maconha armazenadas na casa de um amigo, ocasião em que os suspeitos retornaram para a cidade e, ao pararem no posto para abastecer, foram abordados. Asseverou, ainda, que o réu

Wesley do Amor Divino da Silva, conhecido como “XT”, é conhecido da Polícia Militar de Sinop e região, em face da sua participação em diversos crimes, incluindo homicídios, todavia, como ele tem problema de saúde e no sistema prisional não há tratamento adequado para o seu caso, sempre volta às ruas e continua a praticar delitos, notadamente homicídios em nome da facção criminosa Comando Vermelho.

O policial militar Murilo Cavalheiro de Oliveira afirmou perante o juízo que estava em patrulhamento quando recebeu, via rádio, a informação de que um rapaz havia visualizado indivíduos portando arma de fogo em um veículo Pálio Weekend, no Posto Paraná. Relatou que por estar bem próximo do aludido posto, foi até lá e abordou os 03 (três) ocupantes do veículo, afirmando que durante a busca veicular logrou êxito em localizar uma arma de fogo tipo revolver. Mencionou que um dos indivíduos abordados passou a agradecer a guarnição pela abordagem, relatando que havia sido sequestrado pelos outros dois e levado para uma região de mata, onde seria executado por “cabritar” drogas. A vítima teria relatado aos policiais que, para não ser morta, disse que tinha entorpecentes armazenados na casa de um amigo, oportunidade em que os suspeitos retornaram para a cidade e, ao pararem no posto de combustível para abastecer o veículo, foram abordados pelos agentes estatais. De acordo com a testemunha, os apelantes são conhecidos da polícia, principalmente o acusado “XT” (Wesley), responsável pela aplicação de “salves” a mando da facção criminosa.

Por sua vez, o policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva relatou em juízo que estava em patrulhamento na região do Grande São Cristóvão, próximo ao local dos fatos, quando foi informado, via Copom, de que indivíduos armados estariam um veículo no Posto Paraná. Afirmou que foi até o local e visualizou 03 (três) pessoas em um Pálio Weekend de cor branca, sendo que uma delas estava ensanguentada e com ferimentos na região da cabeça. Ponderou que ao separar a vítima dos demais, ela agradeceu à polícia e relatou ter sido sequestrado pelos apelantes, que a levaram para diversos lugares com o intuito de encontrar drogas que não pertenciam ao Comando Vermelho e, por fim, para uma região de mata no sentido Santa Carmem. Disse que, durante a abordagem, o apelante Wesley (“XT”) teria confessado a intenção de “fazer” (matar) a vítima, pelo fato de ela estar “cabritando” drogas em Sinop/MT. Afirmou que, dentro do veículo, embaixo do banco dianteiro, foi encontrada a arma de fogo apreendida.

A testemunha Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva, também policial militar, afirmou junto ao juízo de primeiro grau que após receber informação, via Copom, de que um veículo com 03 (três) indivíduos estava em um posto de combustível, foi até o local e, após a abordagem e busca pessoal, constatou que a vítima estava com um corte na cabeça, bastante assustada, agradecendo a guarnição e chorando. Disse que o ofendido lhe relatou que teria sido sequestrado enquanto estava trabalhando e levado até uma estrada para ser executado, sob a acusação de ser “cabriteiro” de drogas. No entanto, para não morrer, afirmou que possuía drogas e, no caminho para encontrá-las, pararam no posto de combustível, onde foram abordados. Expôs, ainda, que a busca veicular resultou na apreensão de uma arma de fogo com 05 (cinco) munições intactas embaixo do banco.

Por fim, a testemunha Sandra Mara Cardoso Quanz afirmou que atuou no caso como Escrivã de Polícia
ad hoc
, no procedimento interno das peças flagranciais. Confirmou a apreensão de uma arma de fogo, bem como que a vítima estava visivelmente machucada, relatando que as fotos que evidenciam os ferimentos inclusive foram anexadas ao auto de prisão em flagrante.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço, pois não há nada nos autos que aponte que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes possuíam algum interesse particular ou escuso em prejudicá-los.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)
. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.”
(N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Convém registrar que a vítima Harann Julio Borges de Paula, em que pese não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitorial, prestou valiosas declarações, as quais estão em consonância com os depoimentos judiciais prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e demais elementos probatórios, não podendo ser ignoradas tão somente pelo fato de o depoimento não ter sido ratificado na fase judicial, mesmo porque a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

Vejamos o que disse a vítima na fase policial (id. 160351626 - Pág. 22/24:

“(...) Que estava no seu serviço, trabalha como pintor, era por volta das 12:40 quando chegou três cara pedindo pelo Declarante, esse se identificou e eles o chamaram para entrar no carro, no primeiro momento conseguiu sair correndo entrou na casa e pediu para seu colega (conhecido como irmão) de trabalho ir trancar o portão porque tinha gente tentando invadir, mas seu colega não conseguiu trancar o portão porque os caras apontaram a arma dizendo para não fechar. Relata que entraram na casa, o Declarante se trancou no banheiro, mas foi ameaçado se não abrisse a porta iriam

atirar, sendo assim abriu a porta. No momento em que saiu do banheiro já começou a ser agredido, foi colocado a força no carro e queriam saber da droga, disse que não tinha droga, mas mesmo assim o levaram até sua casa revistaram a casa e não encontraram a droga. Após tal situação começaram a andar com o Declarante pela cidade, nesse momento estavam em dois em um veículo MOBI de cor preta, juntamente com o Declarante, foram em vários endereços encontrado no seu celular. Relata que era ameaçado o tempo todo pelos caras (não conhecia, nunca viu os caras) eles falavam que iram pegar seu filho e cortar a cabeça dele, arrancar pedaços dele, falavam também que iam pegar sua família, sabiam onde eles moravam. Que ficou sobre o poder dos sequestradores desde às 12:40 mais ou menos, sendo ameaçado e agredido,

no meio da tarde trocaram de veículo, passaram a andar em uma Palio weekend de cor branca. Os sequestradores falavam para Declarante, que ele tinha pego droga de outra facção e queriam que ele admitisse tal situação, porém alega não ter feito isso e ficou ganhando tempo indo em endereços nos quais não tinha ninguém. Relata ainda que os sequestradores lhe colocaram o cinto de segurança, ficavam com a arma apontando para ele, batendo e ameaçando o tempo todo, passou por tortura tanto física como psicológica. O Declarante conseguiu ganhar tempo, porque os sequestradores tinham o conhecimento de um carregamento de droga de outra facção e alegavam que essa droga estava com o Declarante, sendo assim levava os sequestradores em

possíveis endereços, mas não tinha ninguém. Em dado momento foi levado para um matagal, na estrada de Santa Carmem, iriam executa-lo, diante do desespero e na certeza de que iria morrer, disse que sabia de um lugar que tinha droga e iria leva-los até lá. Que levou os sequestradores em um endereço falso no Jardim Paraíso, após andarem em vários lugares no bairro, conversaram entre eles de que o Declarante estava enrolando e iriam executa-lo, momento em

que fizeram uma ligação pedindo autorização para executar o Declarante. Após a ligação o carro precisou ser abastecido, pararam no posto Paraná para abastecer, local onde polícia militar abordou o veículo. Informa que tem lesões na cabeça e na mão. (...)”

Como visto, não há como dar credibilidade à versão apresentada pelos apelantes, até porque eles não conseguiram explicar o motivo pelo qual a vítima Harann Julio Borges de Paula não foi ao hospital por si só, já que estava falando, andando, ou seja, possuía plenas condições de ir ao nosocômio sozinha. Também não esclareceram a necessidade de o réu Wesley do Amor Divino da Silva ter ido até a casa do acusado Lucas da Silva Soares, com o próprio carro da vítima, para que o comparsa permanecesse com o ofendido no hospital se, ao menos aparentemente, conforme relatos dos policiais, a vítima estava ensanguentada em razão de ferimentos na cabeça, mas estava consciente, andando e falando. Ademais, em que pese o réu Wesley afirmar que o ofendido era seu amigo, Harann Julio disse que nunca tinha visto os réus.

Como bem ponderou o juízo de base, a prática dos delitos previstos no art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 (tortura mediante sequestro) e 14 da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) encontra-se sobejamente comprovada nos autos.

Restou cabalmente comprovado que os acusados submeteram a vítima Harann Julio Borges de Paula a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter uma informação ou confissão sobre a prática da “cabritagem”, que é a venda de entorpecentes que não pertencem à organização criminosa Comando Vermelho, conduta que se subsome ao tipo penal descrito no art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97.

Os depoimentos dos agentes estatais que evidenciam a prática do crime de tortura mediante sequestro estão corroborados pelo relatório fotográfico de id. 160351648 - Pág. 11/14, que demonstra que a vítima estava visivelmente machucada. Aliás, cabe aqui o registro de que a tortura psicológica dispensa o laudo pericial, por se tratar de conduta que não deixa vestígios.

Igualmente demonstrado o crime do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), diante da prova testemunhal e do laudo pericial de exame de eficiência em arma de fogo e munições acostado à id. 160351627, que atestou que a arma apreendida no interior do veículo em que os acusados se encontravam funcionava normalmente, mostrando-se apta para realização de disparos.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cabe aqui repetir o importante registro feito pelo sentenciante, no sentido de que “
ainda que se trate de uma única arma de fogo, municiada em desacordo com o regramento legal, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que ambos os réus possuíam conhecimento e acesso ao armamento, caracterizando o porte compartilhado, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal
.”

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria delitivas em relação aos crimes de tortura mediante sequestro (art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (14 da Lei n.º 10.826/03), não há se falar em absolvição, tampouco em desclassificação do crime de tortura para o delito de lesão corporal, pois evidente o fim específico dos acusados em causar intenso sofrimento físico e mental na vítima, para obter a informação/confissão de que ela estaria vendendo drogas pertencente a outra facção criminosa que não o Comando Vermelho.

A propósito:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO TOTAL DO APELO.
Havendo elementos suficientes para se aferir a conduta de submissão a sofrimentos físicos e mentais, após sequestro da vítima, correta é a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de tortura previsto no Art. 1º, I, 'a', § 4º, III, da Lei 9.455/97, não cabendo a desclassificação para o crime de lesões corporais.”
(TJ-AC - APL: 00105887620118010002 AC 0010588-76.2011.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 20/08/2015, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2015)

Em relação ao crime do artigo 2°, §2°, da Lei n.º 12.850/13 (integrar organização criminosa armada), inobstante o entendimento do juízo singular, tenho que também restou cabalmente comprovado nos autos, não havendo dúvidas de que os apelantes integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho e inclusive se valeram desta condição para praticarem o crime de tortura apurado nestes autos, o denominado “salve”, para fins de correção e disciplina.

Ora, desconstituída a alegação de que os apelantes eram amigos da vítima e estavam lhe prestando socorro por ter sido espancada por terceiros na rua, por qual razão os apelantes, que estavam armados, manteriam o ofendido Harann Julio Borges de Paula em um veículo, ferido e ensanguentado, percorrendo as ruas da cidade atrás de drogas que não fossem do Comando Vermelho? E por qual razão a vítima passou a agradecer, em prantos, a abordagem policial, relatando aos agentes estatais que havia sido sequestrada sob a acusação de “cabritagem” e que seria morta por isso, não fosse a intervenção estatal?

Por óbvio que os apelantes estavam tentando descobrir se a vítima vendia drogas para outra facção, no interesse do Comando Vermelho. A própria vítima relatou que, durante o trajeto em busca das drogas que ela inventou existir para ganhar mais tempo de vida, os apelantes pediram autorização aos seus superiores hierárquicos para executá-la, pois achavam que ela estava “enrolando”. Este relato da vítima apontando a participação dos réus na referida orcrim, inclusive, foi confirmado pelos policiais responsáveis pela abordagem no posto de combustível, conforme depoimentos prestados em juízo (mídia digital de id. 160353685). Os réus, portanto, não agiram por si sós, mas, sim, em favor do Comando Vermelho, do qual são integrantes.

Aliás, o envolvimento dos réus com a facção criminosa denominada Comando Vermelho foi reconhecido pelo juízo de primeira instância quando consignou na sentença que
“as provas colacionadas evidenciem que
LUCAS
e
WESLEY
possuíam contato com a organização criminosa Comando Vermelho, porquanto, mediante sequestro, torturaram a vítima Harann Julio com o intuito de obter confissão e informações acerca de drogas comercializadas por uma facção rival”,
todavia, não os condenou por eles não terem confirmado a participação na referida orcrim. Ocorre que o fato de os apelantes negarem pertencer à referida organização criminosa não tem o condão de afastar a presença da autoria e materialidade do delito, devidamente comprovadas nos autos.

Convém salientar, ainda, que, de fato, a vítima foi morta dias após os fatos, conforme informação trazida pela advogada Sabrina Rezendo Prado Franco Oliveira na audiência de instrução e julgamento, conforme mídia acostada à id. 160353685.

Assim, restou plenamente configurado o crime do art. 2°, §2°, da Lei n.º 12.850/13, imputado aos apelantes, eis que presente o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais), não havendo dúvidas de que os apelantes integram a malfadada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, como integrantes dela, sequestraram a torturaram a vítima, para obter a confissão do ofendido de que estava vendendo drogas para facção rival.

Passo a dosar a pena dos acusados:

Réu Lucas da Silva Soares

A pena mínima prevista para o delito previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 de 3 (três) anos de reclusão.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, à exceção dos maus antecedentes, todas as demais não extrapolam o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo penal, de modo que, considerando que o réu possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado (0008647-34.2015.8.11.0015, 0008634-40.2012.8.11.0015 e 0009089-68.2013.8.11.0015), reunidas no executivo de pena n. 0007376-58.2013.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, a condenação atinente à ação penal n. 0008647-34.2015.8.11.0015 será valorada nesta primeira fase e, as demais, serão valoradas como agravante da reincidência na próxima fase.

Considerando os maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), alcançando a pena basilar o montante de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo circunstância atenuante e presente a circunstância agravante da reincidência, decorrente das condenações transitadas em julgado atinentes aos feitos de n.º 0008634-40.2012.8.11.0015 e 0009089-68.2013.8.11.0015, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, em razão da infração penal ter sido cometida com o auxílio de arma de fogo, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12/850/2013, majoro a reprimenda anteriormente fixada em metade, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 salário mínimo.

Para aplicação do cúmulo material, convém transcrever a dosimetria aplicada ao réu Lucas da Silva Soares para os crimes do art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 e 14 da Lei n.º 10.826/03 pelo juízo de primeira instância,
in verbis
:

“(...) Do crime previsto no art. art. 1º, “a”, §4º, III, da Lei n. 9.455/1997:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, objeto das ações penais n. 0008647-34.2015.8.11.0015, 0008634-40.2012.8.11.0015 e 0009089-68.2013.8.11.0015, reunidas no executivo de pena n. 0007376-58.2013.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ademais, vislumbro a incidência da causa de aumento insculpida no art. 1º,

§4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la definitivamente em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.286/2003:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, objeto das ações penais n. 0008647-34.2015.8.11.0015, 0008634-40.2012.8.11.0015 e 0009089-68.2013.8.11.0015, reunidas no executivo de pena n. 0007376-58.2013.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, fica o réu definitivamente condenado
a
6 (seis) anos, 03 (três) meses e 25

(vinte e cinco) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)”

Assim, o somatório da pena atinente ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, ora aplicada, e a pena relativa aos crimes do art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 e do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, fixada pelo juízo
a quo
, alcança o montante de
12

(doze) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Por se tratar de réu reincidente, condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos e presente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial fechado é impositivo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Réu Wesley do Amor Divino da Silva

A pena mínima prevista para o delito previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 de 3 (três) anos de reclusão.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, à exceção dos maus antecedentes, todas as demais não extrapolam o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo penal, de modo que, considerando que o réu possui 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado (0008209-42.2014.8.11.0015, 0005877-34.2016.8.11.0015 e 1008905-17.2021.8.11.0015), reunidas no executivo de pena n. 0003354-15.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, a condenação atinente à ação penal n. 0008209-42.2014.8.11.0015 será valorada nesta primeira fase e, as demais, serão valoradas como agravante da reincidência na próxima fase.

Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável atinente aos maus antecedentes, impossível manter a pena-base no mínimo legal, razão pela qual majoro-a em 1/6 (um sexto), alcançando a pena basilar o montante de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo circunstância atenuante e presente a circunstância agravante da reincidência, decorrente das condenações transitadas em julgado atinentes aos feitos de n.º 0005877-34.2016.8.11.0015 e 1008905-17.2021.8.11.0015, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, em razão da infração penal ter sido cometida com o auxílio de arma de fogo, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12/850/2013, majoro a reprimenda anteriormente fixada em metade, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

e 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 salário mínimo.

Para aplicação do cúmulo material, convém transcrever a dosimetria aplicada ao réu Lucas da Silva Soares para os crimes do art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 e 14 da Lei n.º 10.826/03 pelo juízo de primeira instância,
in verbis
:

“(...) Do crime previsto no art. art. 1º, “a”, §4º, III, da Lei n. 9.455/1997:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, objeto das ações penais n. 0008209-42.2014.8.11.0015, 0005877-34.2016.8.11.0015 e 1008905-17.2021.8.11.0015, reunidas no executivo de pena n. 0003354-15.2017.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ademais, vislumbro a incidência da causa de aumento insculpida no art. 1º,

§4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la definitivamente em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.286/2003:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão de antecedentes juntada aos autos, vez que possui 03 condenações anteriores transitadas em julgado, objeto das ações penais n. 0008647-34.2015.8.11.0015, 0008634-40.2012.8.11.0015 e 0009089-68.2013.8.11.0015, reunidas no executivo de pena n. 0007376-58.2013.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, de modo que a primeira será aqui valorada e as outras na próxima fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias foram normais à espécie; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena base acima do mínimo legal, dosando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, pelo que agravo a pena em 07 (sete) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da aplicação do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bem sjurídicos distintos, fica o réu definitivamente condenado a
6 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
correspondentes a um trigésimo do

salário mínimo vigente à data dos fatos. (...)”

Assim, o somatório da pena atinente ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013, ora aplicada, e a pena relativa aos crimes do art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 e do art. 14 da Lei n.º 10.826/03, fixada pelo juízo
a quo
, alcança o montante de
12

(doze) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Por se tratar de réu reincidente, condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos e presente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial fechado é impositivo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Com estes fundamentos, a sentença deve ser reformada para que os réus sejam condenados também pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos defensivos e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para condenar os apelantes nas penas do crime previsto
2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 à pena de
06 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa que, somada às penas fixadas pelo juízo
a quo
para os crimes do art. 1º, “a”, III da Lei n.º 9.455/97 e do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 (6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 13 dias-multa), em razão do cúmulo material, alcança o patamar de
12

(doze) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024